Tribunal: STF
Processo: HC 186071
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (HC 544.688/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR). 
    Consta dos autos, em síntese, que os pacientes Elinaldo Reis da Silva (nascido em 24/4/1991) e Ednaldo Gomes da Silva (nascido em 3/4/1983) foram presos preventivamente e denunciados pela suposta prática do crime de roubo majorado, por duas vezes (art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal). 
    Colhe-se da denúncia (Doc. 2, fls. 18-19): 
    Segundo apurado, os denunciados deliberaram a prática dos crimes de roubo e dirigiram-se à residência das vítimas. No local, os ladravazes arrombaram a porta de madeira da sala da casa com chutes e, munidos com uma arma de fogo, entraram no local e anunciaram o crime. 
    Ato contínuo, os denunciados renderam os ofendidos e exigiram a entrega de dinheiro, sendo entregue por Antônio a quantia de R$ 1.657,00. Após, os roubadores recolheram celulares, bem como joias de Arminda e se evadiram do local. 
    Diante dos fatos, os vizinhos da vítima acionaram a polícia militar, os quais lograram localizar dois indivíduos caminhando na Rua Águas Formosas, quando ELINALDO, ao perceber a aproximação da viatura de polícia, tentou empreender fuga. Contudo, logo após, os dois denunciados foram abordados, sendo com ELINALDO localizada uma mochila contendo um revólver Taurus calibre 38, municiada com seis cartuchos intactos, além de três celulares e, no bolso deste, foi encontrada a quantia de R$ 157,00. Ademais, no bolso da calça de EDNALDO, os milicianos apreenderam R$ 1.500,00 em dinheiro, duas correntes, brincos, quatro aparelhos celulares e um carregador. 
    Informalmente, os denunciados confessaram a prática do crime de roubo na residência das vítimas, sendo presos em flagrante. E, em sede policial, foram reconhecidos pelas vítimas (fls. 15/16). 
    Irresignada com a custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Na sequência, novo writ, agora dirigido ao Superior Tribunal de Justiça, que também indeferiu a pretensão, conforme ementa: 
    HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
    1. Se a prisão preventiva foi imposta ou mantida com base em explícita e concreta fundamentação a justificar a necessidade da rigorosa providência, não há falar em constrangimento ilegal.
    2. No caso, a prisão cautelar foi decretada com motivação idônea, considerando-se as circunstâncias concretas do fato delituoso em análise, reveladoras, pelo modus operandi empregado, da real gravidade do crime (invasão, por arrombamento, da residência das vítimas, em concurso de agentes e com utilização de arma de fogo). Isso confere lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.
    3. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar sua necessidade, como na espécie, não se revelando suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    4. Ordem denegada. 
    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva; e (b) os réus estão presos há quase 8 meses e a audiência foi redesignada apenas para setembro de 2020, quando eles já estarão presos há mais de um ano, embora sejam primários. 
    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja revogado o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelas diversas. 
    É o relatório. Decido. 
    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da prisão preventiva com base nos fundamentos seguintes:
    Como é cediço, a prisão preventiva é cabível mediante decisão devidamente fundamentada, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. No caso, diferentemente do que alega a impetrante, a prisão cautelar não está desprovida de fundamentação idônea. 
    O Juiz plantonista converteu a prisão em flagrante em preventiva pelos seguintes fundamentos (fls. 25/26): 
    Trata-se de prisão em flagrante de ELINALDO REIS DA SILVA e EDNALDO GOMES DA SILVA, pelo suposto cometimento dos delito tipificado no artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do CP. Com base nos elementos trazidos, verifico que o auto de prisão em flagrante está formalmente em ordem, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada. No que concerne à prisão do autuado, observando-se as regras trazidas pela Lei n.º 12.403/11, constato ser incabível a concessão de quaisquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, sendo de rigor a manutenção de sua custódia. Com efeito, com base nos elementos existentes nos autos, os quais demonstram a existência de indícios fortes de autoria. 
    Os autuados foram detidos logo após, em tese, praticarem o delito de roubo, agravado em concurso de agentes e com o emprego de arma de fogo. 
    Ademais, o delito teria sido praticado em residência das vítimas, o que agrava ainda mais a conduta por eles praticada. 
    A verdade é que trata-se de delito gravíssimo, responsável pela intranquilidade da sociedade. 
    Sendo assim, a fim de que seja garantida a ordem pública e tendo em vista a conveniência da instrução processual, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, de ELINALDO REIS DA SILVA e EDNALDO GOMES DA SILVA, uma vez que estão presentes todos os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. [...] 
    O Tribunal local, por sua vez, dispôs (fls. 39/41 – grifo nosso): 
    Inviável a revogação da custódia cautelar. 
    Consta da denúncia que os pacientes, agindo em concurso de agentes e com unidade de desígnios, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraíram R$ 1.657,00 em dinheiro, sete aparelhos celulares e um carregador, pertencentes à vítima Antônio Lopes Huaytari, além de duas correntes e um par de brincos de Arminda Cuellar Arista. Para tanto, os pacientes dirigiram-se à residência das vítimas e arrombaram uma porta de madeira que dava para a sala. Os roubadores renderam as vítimas e exigiram a entrega de dinheiro e de bens. Após, evadiram-se do local. Diante dos fatos, os vizinhos acionaram a Polícia Militar, que conseguiu deter os pacientes. O produto do roubo foi encontrado com eles. Os meliantes confessaram informalmente o crime. 
    Tais fatos encontram fundamento no inquérito, o que traduz a presença de prova do crime e indícios de autoria, os quais configuram o fumus boni juris. 
    Inegável, também, o periculum libertatis. 
    O crime de roubo circunstanciado é invariavelmente grave, revelador da periculosidade de seu agente; ele aponta, assim, para a necessidade da custódia, para garantia da ordem pública. 
    No caso dos autos a gravidade é particularmente acentuada, pois se trata de roubo praticado no interior da residência das vítimas, após arrombamento da porta, em concurso de agentes, mediante ameaça e com emprego de arma de fogo. 
    A ação revela ousadia e periculosidade dos agentes. 
    Tais circunstâncias indicam, de forma eloquente, que a liberdade dos pacientes configura sério risco à ordem pública. 
    De fato, não há ilegalidade a ser sanada, porquanto a prisão cautelar foi decretada e mantida em razão das circunstâncias do caso, levando-se em consideração a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado (invasão, por arrombamento, da residência das vítimas, em concurso de agentes e com utilização de arma de fogo), o que demonstra a acentuada periculosidade dos réus. 
    Sobre a possibilidade de se manter a prisão cautelar em razão da gravidade concreta do delito e do modus operandi empregado para a prática do crime de roubo, confiram-se, entre tantos, estes julgados: RHC n. 119.761/RS, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 16/12/2019; HC n. 511.971/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 6/9/2019; e HC n. 449.174/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 12/3/2019. 
    Logo, tenho que ficou demonstrada a necessidade da prisão preventiva, não se revelando suficientes, para o caso em análise, as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 
    Por fim, urge ressaltar que condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. 
    Ante o exposto, denego a ordem. 
     De acordo com o art. 312, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelas instâncias ordinárias, ratificadas pelo Superior Tribunal de Justiça, revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada, consistente em roubo mediante “invasão, por arrombamento, da residência das vítimas, em concurso de agentes e com utilização de arma de fogo”. 
    Esta SUPREMA CORTE já assinalou que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, 5 Em elaboração HC 182547 / SP Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017. 
    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante a gravidade da suposta conduta e a remarcada periculosidade do agente. 
    Por outro lado, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual (cf. HC 159.624 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018; HC 136.622 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/2/2017; HC 135.748, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/2/2017; HC 135.956, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 28/11/2016; HC 134.445 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 27/9/2016). 
    Por fim, o pleito de reconhecimento do "excesso de prazo" da custódia nem sequer chegou a ser analisado pelo Superior Tribunal de Justiça. Sendo assim, é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer do tema originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 153.595 AgR/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 27/06/2018; HC 150.842 ED-ED/TO, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 155.971 AgR/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/06/2018; HC 148.927 AgR/SP, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 19/06/2018 e HC 149.062 AgR/MS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 22/06/2018). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de maio de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente